Tribunal: TJDFT
Processo: 0710900-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. VENDER. TER EM DEPÓSITO. APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. EXAME QUÍMICO DEFINITIVO NÃO REALIZADO. NEGADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS PELAS PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL DE TRÁFICO PARA O ARTIGO 28 DA MESMA LEI. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA PELO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Tráfico. Por se tratar de crime de natureza múltipla, a prática de qualquer das condutas descritas no preceito primário da norma do artigo 33, da LAD, autoriza a condenação pelo crime de tráfico.
2. A ausência do Exame Químico Definitivo não traz prejuízo à comprovação da materialidade do delito, tendo em conta que o exame preliminar atestou que as substâncias se tratavam de Rohypnol e Cocaína. O Laudo definitivo, muito embora todos sejam meios legais de provas, pode assumir valor de relevância diferenciado quando há dúvidas sobre a qualidade de drogas apreendidas, eis que muitas são as novas drogas que estão estão entrando no "mercado" e, a Lei de Repressão a Entorpecentes faz distinção quanto a dosimetria da pena entre drogas naturais e sintéticas.
3. Estando comprovada a autoria e também a materialidade do crime em questão, por todo o contexto probatório produzido nos autos, a condenação pelo crime de tráfico são de rigor, não havendo que se falar na desclassificação para o artigo 28 da mesma lei, uma vez que restou provado o tráfico de drogas, por parte do recorrente.
4. A pena fora estabelecida de forma escorreita, de modo que não há motivos para alteração.
5. Negado provimento ao recurso.